Tribunal: TJSP
Processo: 1019245-08.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO No 1019245-28.2022.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 2713

PLANO DE SAÚDE - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no fornecimento de bomba de insulina cumulada com REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência que reconhece a obrigatoriedade da operadora do plano de saúde de fornecer o medicamento descrito na petição inicial afastada,

Ementa:
APELAÇÃO No 1019245-28.2022.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 2713

PLANO DE SAÚDE - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no fornecimento de bomba de insulina cumulada com REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência que reconhece a obrigatoriedade da operadora do plano de saúde de fornecer o medicamento descrito na petição inicial afastada, contudo, a pretensão ao recebimento de indenização por dano moral – RECURSO DA OPERADORA objetivando a improcedência total do pedido inicial – RECURSO ADESIVO DO AUTOR que almeja a condenação ao pagamento de indenização – Improvimento de ambos os recursos por parte do Eminente Relator que, a despeito de reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais que negam cobertura a tratamento previsto no rol da ANS, entende incabível a condenação por danos morais. – DIVERGÊNCIA – Inocorrência de ilegalidade no comportamento da operadora de plano de saúde que negou cobertura ao pedido de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não destinado ao tratamento de neoplasia – Expressa previsão legal (art. 10 da Lei 9656/98) – Precedentes do STJ e do TJ-SP. - PROPOSTA DE PROVIMENTO AO RECURSO DA OPERADORA com julgamento de improcedência da pretensão inicial, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.